Tribunal: TJSP
Processo: 1001227-42.2018.8.26.0498
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Multa limitada a 100% do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. Pretensão de nulidade do AIIM. Recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetividade das transações que alega ter efetuado com a empresa declarada inidônea. Presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo fiscal não infirmada. Multa limitada a 100% do tributo devido. Juros de mora que não podem ultrapassar a variação da Taxa Selic. Honorários corretamente fixados. Sentença mantida. Recursos desprovidos